Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CF. ART. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL. FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA. ENTE PÚBLICO. DOAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA. CONTRADITÓRIO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OPORTUNIZAR.
1. A usucapião especial urbana, disciplinada nos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, visa garantir a função social da propriedade, razão pela qual o possuidor, após cuidar de um bem durante determinado período, poderá tornar-se dono. Todavia, a regra não é absoluta e encontra impedimentos legais, dentre os quais não poder o instituto recair sobre imóveis públicos.
2. Havendo hipótese de o bem usucapiendo ainda estar sob a titularidade de ente público, ante provável descumprimento de condição resolutiva prevista na escritura, deve-se prestigiar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da prestação jurisdicional com o fim de oportunizar nova dilação probatória, visando ouvir todos os agentes envolvidos na solução definitiva da lide.
3. Conquanto caiba ao juiz como destinatário final das provas deferi-las ou não, verificada questão de ordem pública, sendo necessário esclarecer se a área em discussão pertence a particular ou é pública, torna-se imperiosa a correção da sentença para que às partes seja oportunizada a ampla dilação probatória, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa e falta de integração do contraditório.
4. Deu-se provimento ao recurso.